Tribunal: CARF
Processo: 11845.000184/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000184/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.157 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2004
RECOLHIMENTO EFETUADO ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
APROVEITAMENTO.
O recolhimento efetuado pelo sujeito passivo antes do início da ação fiscal,
relativamente à folha de pagamento de salários, deve ser aproveitado para a
quitação das contribuições descontadas dos segurados e apuradas pela
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento em relação às
competências 13/2003 e 13/2004, referentes ao estabelecimento matriz (CNPJ 01.476.619/0001-
30).
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 03-30.269, pela 5a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, às fls. 212/220:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000184/2008-58
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000184/2008-58

Trata-se de Auto-de-Infração de Obrigação Principal - AIOP (DEBCAD 37.170.032-9)
emitido contra a empresa acima identificada, no montante de R$1.791,23 (um mil
setecentos e noventa e um reais e vinte e três centavos), relativo as contribuições sociais
devidas pela empresa aos Terceiros (Sescoop, Sebrae, Incra e Salário-Educação),no
período de 07/2003 a 12/2004.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 24/25, constituem fatos geradores das contribuições
lançadas os pagamentos efetuados aos segurados empregados, apurados com base no
exame das folhas de pagamento e do Livro Diário apresentados pela empresa.
Informa, ainda, o autuante que foram considerados todos os recolhimentos efetuados e
declarados em GFIP pela empresa, assim como deduzidos do crédito todos os valores
por ela confessados (CDF e LDC).
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, a autuada apresentou impugnação (fls. 36/44), com as seguintes
alegações:
- que vem cumprindo com suas obrigações fiscais e, em nenhum momento, criou
empecilhos à fiscalização, o que comprova sua boa fé no exercício de suas atividades;
- que há algumas divergências de informações entre a base de dados da Receita Federal,
no que diz respeito à GFIP, e os arquivos digitais das folhas de pagamento, certamente
por falhas na transmissão dos referidos arquivos;
- que a retransmissão dos arquivos das GFIP, dentro do prazo de defesa, referentes ao
período de 01/2003 a 12/2004, supre plenamente as diferenças encontradas.
Pede seja o auto julgado improcedente, determinando-se v seu arquivamento.
Foram anexadas à impugnação cópias de GFIP (fls. 72/101).
É o relatório.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora reconheceu, de ofício, a decadência de parte do crédito
lançado, excluindo do lançamento as competências de 7 e 8/2003.
Depois, atestou que a impugnante não contestou o fato gerador do crédito
constituído, apenas aludindo a divergências entre os arquivos digitais de folhas de pagamento e
as GFIPs, tendo sido juntados cópias destas inaptas a modificar o crédito.
Julgou procedente em parte o lançamento.
Ciência postal em 6/7/2009, fls. 234.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 5/8/2009, fls. 238/250.
O contribuinte encampa a defesa de que houve inconsistência entre a base fiscal
dos arquivos digitais e a das GFIPs, tendo estas sido retransmitidas.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000184/2008-58

A divergência de que tratou na peça impugnatória era referente a não visualização
dos recolhimentos efetuados, ou seja, a prova de que não incorreu nas infrações apontadas na
autuação.
Entende ser necessária a realização de perícia.
Ao fim, resume os pedidos:
3.1) Sejam acolhidas as razões apresentadas e dado provimento ao presente Recurso,
sendo o Auto de Infração julgado improcedente, determinando-se o seu arquivamento;
3.2) Seja determinado o envio dos novos arquivos digitais, já regularizados, relativos a
folhas de pagamento, para o auditor fiscal, para fins de reanálise e conferência, bem
como reexame da documentação constante nos autos, e caso ainda se mostre necessário
a realização de uma perícia contábil.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O Relatório Fiscal, fls. 48/52, ressalta que o lançamento é relativo às diferenças
das contribuições sociais previdenciárias devidas a terceiros.
O recorrente, na defesa, menciona haver erros nos arquivos digitais das folhas de
pagamento quando comparados às GFIPs, todavia, não contesta quais eram efetivamente estas
discrepâncias.
Em contrapartida, trouxe aos autos extrato mensais das competências 13/2003 e
13/2004 (fls. 256/272), do estabelecimento matriz, que, apesar de pobremente legíveis, guardam
coerência com as GPS de fls. 274/276, recolhidas espontaneamente em 19/12/2003 e 20/12/2004,
em que houve destaque de contribuições devidas a terceiros no valor de R$ 392,02 e R$ 353,34,
respectivamente. Estes recolhimentos tiveram como base de cálculo R$ 6.759,00 (fls. 280/290) e
R$ 6.092,16 (fls. 294/304), e foram superiores às bases apuradas na ação fiscal de R$ 3.379,50 e
R 2.888,09 (que resultaram na exigência de R$ 196,01 e R$ 167,51).
Diante do cenário apresentado, inexistindo a aventada diferença nas competências
de 13/2003 e 13/2004, entendo serem indevidos os valores exigidos com relação às contribuições
sociais previdenciárias devidas a terceiros, exclusivamente quanto ao estabelecimento matriz,
CNPJ 01.476.619/0001-30.

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000184/2008-58

Guia da Previdência Social de 13/2003

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000184/2008-58

Guia da Previdência Social de 13/2004

É pertinente destacar que, apesar de os comprovantes acima estarem ilegíveis em
razão, especulo, da cópia reprográfica, o processo administrativo 11845.000186/2008-47 contem
os comprovantes de recolhimento das GPS de 13/2003 e 13/2004 em cópias legíveis.
Com relação ao pedido de perícia contábil, o contribuinte deve requerê-la no ato
de apresentação da impugnação, nos termos do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, e especificar
ainda o nome, o endereço e a qualificação profissional do perito, além de formular os quesitos
relacionados aos exames desejados, nos termos do §1o do citado dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000184/2008-58

Portanto, ocorreu a preclusão do direito do contribuinte de requerer a perícia pela
não apresentação tempestiva do pedido na impugnação.
E, ainda que fosse caso de determiná-la de ofício nos termos do art. 18 do Decreto
no 70.235/72, a perícia é prescindível, pois inexiste nos autos fato ou matéria que demande o
exame de perito em contabilidade.
CONCLUSÃO
VOTO em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar, no
lançamento fiscal, os valores correspondentes às competências 13/2003 e 13/2004, no tocante
apenas ao estabelecimento matriz, CNPJ 01.476.619/0001-30.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital